Tribunal: TJDFT
Processo: 0743265-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743265-05.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0732281-56.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a irresignação da parte ré/agravante JULMA CONSUTORIA AMBIENTAL EIRELI se dirige a garantir a estrita observância das regras processuais aplicáveis ao processo principal (0732281-56.2024.8.07.0001), notadamente as que regem o “procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente” e aplicação subsidiária das regras do procedimento comum. A recorrente, sem justificar em bases concretas a existência de efetivo prejuízo processual à luz das disposições atinentes às nulidades (arts. 276 a 283 CPC), delineia um virtual quadro de prejuízo pela suposta violação ao princípio da estabilização objetiva da lide (art. 329, II, do CPC), que impede a alteração do pedido pelo autor, sem o consentimento do réu. Todavia a análise dos autos principais, revela que o processo sequer alcançara a fase de saneamento e organização, oportunidade em que o Juízo a quo deverá se debruçar sobre a análise dessas e outras questões ventiladas no recurso e, sobretudo, quanto ao desrespeito ao art. 329, II, CPC e eventual intempestividade/preclusão da nova contestação juntada ao ID 214019526 – autos principais. Não obstante essas circunstâncias, nota-se que a petição de ID. 211183253 juntada pelo autor/agravado, na qual relata a descoberta da anotação de novo protesto e consequente pendência de cumprimento da tutela cautelar, fora recebida como aditamento da petição na qual fora formulado o pedido principal (art. 308 CPC) e antes da efetiva intimação do réu/agravante. Consideradas todas essas circunstâncias, bem assim como o fato de que o presente recurso não se volta a desafiar a decisão liminar, no exercício das atribuições conferidos a essa Relatoria, determino a intimação do réu/agravante para esclarecer o seu interesse processual, bem com a hipótese de cabimento, prevista no estreito rol do art. 1.015 do CPC, na qual deverá ser enquadrado o recurso. Ainda, providencie o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dia, sob pena de se pena de deserção ou não conhecimento do recurso.Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora